Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem legitimidade passiva, mesmo após alegada cessão de direitos a terceiros; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do IPTU; e (iii) se a inscrição do nome do autor em dívida ativa por débitos de IPTU/TLP enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
4. A ausência de registro da transferência de imóvel e de atualização cadastral junto à SEFAZ/DF mantém a responsabilidade do cedente pelos débitos de IPTU/TLP.
5. A inscrição indevida em dívida ativa por conduta negligente enseja dano moral in re ipsa, passível de compensação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 490, 1.245, 406; CTDF, art. 23; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0703566-88.2017.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 28/06/2018; APC 2016.01.1.12731-23, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 11/04/2018; APC 0738749-41.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 01/02/2024.
STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25/11/2014.